Tribunal: TJPA
Processo: 0801082-37.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL APCRIM Nº.: 0801082-37.2023.8.14.0042 ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA APELANTE: ANA PAULA DIAS PITEIRA APELANTE: DIEGO COLARES MARTINS DEFENSORA PÚBLICA: VERÔNICA FERREIRA NORONHA DE BARROS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por ANA PAULA DIAS PITEIRA PIMENTA e DIEGO COLARES MARTINS contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A busca domiciliar resultou na apreensão de drogas, realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima. Diego Colares Martins foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e Ana Paula Dias Piteira Pimenta à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e baseada em denúncia anônima, sem fundada suspeita, é válida; (ii) se as provas obtidas durante essa diligência devem ser consideradas ilícitas, resultando na absolvição dos recorrentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca domiciliar sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundada suspeita que indique a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento do STF no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015). No caso, ficou estabelecido que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admissível apenas quando houver razões fundadas e justificadas de que está ocorrendo um flagrante delito. 4. No HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 06/10/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que, mesmo que os policiais encontrem algo ilícito durante a busca, se não havia fundada suspeita para a diligência, o ato será ilícito e as provas obtidas deverão ser desentranhadas. 5. Além disso, o STJ, no HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15.06.2021, destacou que o ingresso em domicílio sem mandado judicial exige prévia constatação de flagrante delito, com base em elementos objetivos. O simples recebimento de denúncia anônima ou suspeitas vagas não é suficiente para autorizar a medida. 6. Conforme os parâmetros estabelecidos pelo STJ no AgRg no HC 831911/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21/11/2023, para a realização de busca domiciliar sem mandado, é necessária a obtenção de consentimento expresso do morador, o que deve ser devidamente documentado, sob pena de nulidade da prova. 7. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, sentenciado em 28/12/2020, ressaltou que a entrada em domicílio sem ordem judicial requer a prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, sendo obrigatória a observância de elementos objetivos e verificáveis, para evitar violações aos direitos humanos. 8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará não destoa e segue o entendimento das cortes superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. 10. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial, realizada com base em denúncia anônima e sem fundada suspeita, é ilícita e as provas obtidas a partir dela devem ser desentranhadas do processo. 2. Havendo ilicitude das provas e ausência de outros elementos válidos que comprovem a materialidade do delito, impõe-se a absolvição dos réus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, II, 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015. STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/10/2021. STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.06.2021. STJ, AgRg no HC 831911/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21/11/2023. Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, sent. 28/12/2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801082-37.2023.8.14.0042

APELANTE: ANA PAULA DIAS PITEIRA PIMENTA, DIEGO COLARES MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0801082-37.2023.8.14.0042

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

APELANTE:

ANA PAULA DIAS PITEIRA

APELANTE: DIEGO COLARES MARTINS

DEFENSORA PÚBLICA:

VERÔNICA FERREIRA NORONHA DE BARROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES. APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por ANA PAULA DIAS PITEIRA PIMENTA e DIEGO COLARES MARTINS contra sentença condenatória que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A busca domiciliar resultou na apreensão de drogas, realizada sem mandado judicial, com base em denúncia anônima. Diego Colares Martins foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e Ana Paula Dias Piteira Pimenta à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial e baseada em denúncia anônima, sem fundada suspeita, é válida; (ii) se as provas obtidas durante essa diligência devem ser consideradas ilícitas, resultando na absolvição dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A busca domiciliar sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundada suspeita que indique a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento do STF no julgamento do RE n. 603.616/RO (Tema 280 – Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015). No caso, ficou estabelecido que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é admissível apenas quando houver razões fundadas e justificadas de que está ocorrendo um flagrante delito.

4.

No HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 06/10/2021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que, mesmo que os policiais encontrem algo ilícito durante a busca, se não havia fundada suspeita para a diligência, o ato será ilícito e as provas obtidas deverão ser desentranhadas.

5.

Além disso, o STJ, no HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15.06.2021, destacou que o ingresso em domicílio sem mandado judicial exige prévia constatação de flagrante delito, com base em elementos objetivos. O simples recebimento de denúncia anônima ou suspeitas vagas não é suficiente para autorizar a medida.

6.

Conforme os parâmetros estabelecidos pelo STJ no AgRg no HC 831911/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21/11/2023, para a realização de busca domiciliar sem mandado, é necessária a obtenção de consentimento expresso do morador, o que deve ser devidamente documentado, sob pena de nulidade da prova.

7.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, sentenciado em 28/12/2020, ressaltou que a entrada em domicílio sem ordem judicial requer a prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, sendo obrigatória a observância de elementos objetivos e verificáveis, para evitar violações aos direitos humanos.

8.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará não destoa e segue o entendimento das cortes superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

10.

Tese de julgamento
: 1. A busca domiciliar sem mandado judicial, realizada com base em denúncia anônima e sem fundada suspeita, é ilícita e as provas obtidas a partir dela devem ser desentranhadas do processo. 2. Havendo ilicitude das provas e ausência de outros elementos válidos que comprovem a materialidade do delito, impõe-se a absolvição dos réus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 386, II, 316; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015.

STF, HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06/10/2021.

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.06.2021.

STJ, AgRg no HC 831911/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 21/11/2023.

Corte IDH, Caso Valência Campos y otros vs. Bolívia, sent. 28/12/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.:

0801082-37.2023.8.14.0042

ORIGEM: COMARCA DE PONTA DE PEDRAS/PA

APELANTE:

ANA PAULA DIAS PITEIRA

APELANTE: DIEGO COLARES MARTINS

DEFENSORA PÚBLICA:

VERÔNICA FERREIRA NORONHA DE BARROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

DESEMBARGADOR REVISOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA RELATORA: EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA PAULA DIAS PITEIRA PIMENTA
e
DIEGO COLARES MARTINS
, inconformados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo a denúncia, no dia 10/12/2023, no município de Ponta de Pedras, em decorrência de denúncias anônimas, as autoridades policiais teriam apreendido, na residência dos recorrentes, substâncias entorpecentes análogas à maconha e outros elementos indicativos de tráfico de drogas, razão pela qual eles foram presos em flagrante delito (id 22278067).

Após regular tramitação do feito, Diego Colares Martins foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 916 dias-multa. Já Ana Paula Dias Piteira Pimenta foi condenada pelo mesmo crime, mas com a aplicação do § 4º, à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 388 dias-multa.

Inconformados, a defesa interpôs o presente recurso, alegando, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial, bem como a revogação da prisão preventiva em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida e do excesso de prazo.

No mérito, pleiteiam a absolvição pela ausência de provas, sustentando que a condenação se baseia unicamente nos depoimentos dos policiais. Subsidiariamente, requerem a revisão da dosimetria da pena, a aplicação da confissão espontânea como atenuante para o apelante
DIEGO COLARES MARTINS
e a aplicação da redução do tráfico privilegiado no grau máximo para a recorrente
ANA PAULA PITEIRA PIMENTA
, além da isenção da pena de multa (id 22278147).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção integral da sentença (id 22278150).

Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial, apenas para a revisão da pena-base imposta aos apelantes (id 17001271).

É o relatório.

À revisão.

____________________________

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando autos e o conjunto probatório formado, concluo que a ação policial de ingresso forçado em domicílio alheio que resultou na prisão em flagrante dos ora apelantes se encontra completamente destituído de detalhamento idôneo nos autos de inquérito policial, vicio este que, tampouco, restou saneado em sede judicial mediante a colheita da prova oral, especialmente quanto à fundada suspeita que motivou a diligência, maculando, pois, de ilicitude os elementos probatórios obtidos com a ação.

Explico.

Antes de tudo, anoto que o STF, no julgamento do RE n. 603.616/RO[1]
(Tema 280 – Repercussão Geral), firmou o entendimento de que, para fins de preservação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI[2]
, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
razões justificadas que indiquem a ocorrência de flagrante delito
.

Posteriormente, no julgamento do
do HC 208.240/SP
[3]
, o Plenário do Supremo destaco que, em casos de diligências dessa natureza,
ainda que os policiais encontrem algo ilícito na posse do indivíduo, se não havia fundada suspeita para a realização de busca, esse ato será inválido
assim como todas as provas com ele obtidas.

Em outras palavras,
o fato de a busca domiciliar ter resultado em apreensão de objetos ilícitos ou que constituam o corpo de delito dentro da casa do paciente não torna lícita a prova obtida com a diligência policial.

Quer dizer,
o resultado da busca, nestas condições, é irrelevante
para a caracterização de sua licitude
.
O necessário para conferir legitimidade à busca é a
existência de justa causa anteriormente à realização da medida
, ainda que esta resulte infrutífera.

Seguindo essa mesma linha de entendimento, o STJ, no julgamento do HC 598.051/SP[4]
, estabeleceu padrões probatórios a legitimar esse tipo de intervenção policial e reforçou que a entrada em domicílio deve ser respaldada por justificativas objetivas e verificáveis,
não se admitindo ações baseadas em suspeitas não corroboradas por uma investigação preliminar adequada
, tampouco, baseadas em mera
denúncia anônima
ou
tirocínio policial.

No ponto, friso que, também, já foi, retieradamente, destacado pela Corte Cidadã, principalmente no julgamento do AgRg no HC 831911 SP[5]
, que, nestes casos,
deve haver consentimento por escrito do morador

para a entrada dos agentes estatais

em seu domicílio
, consentimento este que deve ser
claro, livre de coerção e adequadamente documentado
.

A somar, consigno que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no julgamento do Caso
Valência Campos y otros vs. Bolívia[6]
, destacou que a busca domiciliar sem mandado judicial
requer prévia e fundamentada constatação de flagrante delito, corroborada por elementos objetivos
, sob pena de configuração de grave violação à Convenção Americana de Direitos Humanos.

Por derradeiro, consigno que
a jurisprudência desta corte de justiça não destoa do que fora exposto até aqui. Só a título de exemplo, cito os recentes precedentes firmados nos seguintes julgamentos:

TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0809872-26.2020.8.14.0006 – Relator(a):
Vania Valente Do Couto Fortes Bitar Cunha
– 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023;

TJPA – Apelação Criminal – Nº 0371034-93.2019.8.14.0045 – Relator(A): Eva Do Amaral Coelho – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023; TJ-PA - Apelação Criminal: 0001139-14.2012.8.14.0062, Relator:
Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
, Data de Julgamento: 30/10/2023, 3ª Turma de Direito Penal; e

TJ-PA - RSE: 08024149820218140045, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Data de Julgamento: 21/03/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 29/03/2022.

Fixadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.

De início, constato que a versão acusatória está baseada apenas nos relatos dos policiais envolvidos na diligência de prisão em flagrante.

Assim, segundo os depoimentos pelos policiais militares Diego Noronha Alves Pereira, Ney Barbosa de Oliveira e Léo Lucas Costa de Souza, no dia 10/12/2023, após a guarnição da qual faziam parte receber uma denúncia anônima de que dois indivíduos estariam comercializando drogas ilegalmente na Rua Cucuira, no município de Ponta de Pedras/PA, a equipe se dirigiu, imediatamente, ao local, ocasião em que teriam cercado a residência dos recorrentes e, após se obter suposta autorização para entrada no imóvel, uma busca foi realizada na casa, quando, então, teriam sido apreendidas 147 (cento e quarenta e sete) gramas da substância entorpecente vulgarmente conhecida como maconha, o que desencadeou a prisão em flagrante dos apelantes.

O primeiro detalhe que chama atenção é que
a denúncia anônima recebida pelos policiais não contém nenhuma identificação do imóvel em que estaria ocorrendo o delito e, tampouco, quem eram ou como eram os dois suspeitos
que estariam traficando entorpecentes local. Somente há menção a rua em que estaria ocorrendo o crime.

O segundo detalhe é que,
sem nenhum tipo de averiguação ou registro de investigação prévias
, os agentes policiais decidiram realizar um cerco na residência dos apelantes visando invadir o imóvel para promover buscas dentro dele, o que, posteriormente, ocorreu.

E o por fim,
não há nenhuma documentação nos autos
que comprove que o ingresso policial forçado foi obtido mediante
consentimento
claro, livre de coerção e adequadamente colhido por escrito
.

Diante dessas constatações, concluo que todo acervo probatório existente nos autos e que lastreou a sentença condenatória ora impugnada se reveste de ilicitude apta a ensejar a reforma da decisão nos termos pleiteados pela defesa.

É dizer, a versão acusatória se encontra completamente destituída de provas válidas acerca da existência do fato criminoso atribuído aos apelantes, porque, ao que tudo indica, as ações policiais se basearam apenas em denúncias anônimas nada circunstanciadas e diligências deflagradas a partir de mero tirocínio, tudo sem adequado detalhamento nos autos, não sendo possível, portanto, identificar nenhum elemento ou dado adicional e objetivamente apto a legitimar a diligência policial questionada.

Em reforço, destaco que a ausência de gravação de áudio e vídeo dessa diligência impede a correta aferição da legalidade das ações policiais e a confirmação das circunstâncias alegadas.

Com efeito, à vista da falta de desincumbência do ônus estatal de comprovar a legitimidade das diligências policiais de ingresso forçado em domicílio, quaisquer dúvidas devem militar em favor dos recorrentes, prevalecendo, no particular, o princípio do
in dubio pro reo
.

Isso implica o desentranhamento de todas as evidências decorrentes dessas ações ilegais e a consequente absolvição dos apelantes por inexistência de elementos probatórios da materialidade e revogação de sua prisão provisória.

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao apelo para, acolhendo a tese defensiva de ilicitude da prova, reformar a sentença condenatória no sentido de:

§

Reconhecer a ilicitude e nulidade das provas originadas do ingresso policial forçado no domicílio dos apelantes
, bem como de todos os elementos probatórios deles derivados;

§

Determinar o
desentranhamento dos elementos probatórios
ilegais;

§

Absolver os recorrentes das acusações feitas na denúncia, por falta de provas válidas da existência do fato
, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP;

§

E, por consectário,
revogar a prisão preventiva dos apelantes
, com fundamento no art. 316, caput, do CPP, determinando, portanto, a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor deles.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Cito: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (STF - RE: 603616 RO, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 05/11/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/05/2016).

2
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

3
STF. Plenário. HC 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12/4/2024 (Info 1132).

4
Cito a ementa do aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA (STJ - HC: 598051 SP 2020/0176244-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2021).

5
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca pessoal e a apreensão de drogas localizadas na mochila dispensada pelo paciente ao ver a guarnição, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a apreensão de porções de drogas em via pública, o acusado haveria afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa, indicado o endereço e autorizado a diligência no interior do domicílio. 4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 6. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 831911 SP 2023/0208533-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024).

6
Valencia e outros vs Bolívia, Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgado em 18 de outubro de 2022. Disponível em: https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?doc=sa&lang=es. Acesso em: 4 jul. 2024.

Belém, 14/11/2024